Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

2. Havendo omissão no acórdão, os embargos devem ser acolhidos e sanados os vícios.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, no caso de reconhecimento de excesso de execução, incidindo apena sobre o montante cobrado a mais.

4. Em sede de repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda.

5. Diante do referido entendimento fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

6. Embargos de declaração dos exequentes conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos de declaração do executado conhecidos e acolhidos.